Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, notadamente pelas declarações prestadas pela testemunha e vítima em harmonia com os demais depoimentos colhidos em Juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é alçada a relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios.
3. Considerando a justificada ausência do laudo pericial, e comprovado, por meio dos depoimentos da testemunha e da vítima que a janela do veículo foi arrombada, mostra-se inviável a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.
4. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Afasta-se a incidência do princípio da insignificância se o furto é qualificado e o réu é reincidente e possui maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
6. Recurso conhecido e desprovido.